Tribunal: TCU
Processo: 013.924/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas em tomada de contas especial instaurada pela Funasa em razão da não comprovação da correta aplicação de recursos federais repassados para implantação de sistema de abastecimento de água no município de Machadinho dOeste/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Mário Alves da Costa contra o Acórdão 11262/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, nos termos da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação.